Tribunal: TJSP
Processo: 0006621-82.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033630
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006621-82.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
WELLINGTON PEDRO CARDOSO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006621-82.2020.8.26.0496 -Voto no 15.691
2
Agravo em Execução Penal no. 0006621-82.2020.8.26.0496
Comarca: Ribeirão Preto
Agravante: Wellington Pedro Cardoso
Agravado: Ministério Público
VOTO no 15.691
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL

LIVRAMENTO CONDICIONAL
Ausência de
requisito subjetivo Sentenciado que cumpre pena por
roubo
circunstanciado

Decisão
recorrida
fundamentada, apontando pela necessidade de gradual
adaptação do agravante a regimes mais brandos, antes
de alcançar a liberdade plena
Aspectos que
evidenciam a impossibilidade da concessão do
benefício, neste momento Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Irresignado com o teor da respeitável decisão de fls.
433/439, proferida pelo MM. Juiz José Roberto Bernardi Liberal, que indeferiu
pedidos de progressão de regime e de livramento condicional, agrava Wellington
Pedro Cardoso, apenas quanto ao benefício de livramento.
Sustenta a presença dos requisitos autorizadores para o
benefício, ressaltando a existência do atestado de boa conduta carcerária e exame
criminológico favorável (fls. 1/5).
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta pelo Ministério Público (fls. 444/449).
Mantida a decisão impugnada (fls. 450), a douta
Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls. 455/460).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006621-82.2020.8.26.0496 -Voto no 15.691
3
2. Segundo informações acostada aos autos (v. boletim
informativo a fls. 419/423), o sentenciado foi condenado, pela prática de roubo
circunstanciado, à pena de 5 anos, 1 mês e 27 dias de reclusão em regime inicial
fechado. Principiou o cumprimento em 21/12/2017, com vencimento previsto para
16/02/2023. Consta ainda que o sentenciado apresenta uma falta disciplinar de
natureza grave em 02/01/2019.
Em 03/09/2020, o Magistrado de primeiro grau indeferiu o
benefício de progressão ao regime semiaberto, bem como o de livramento
condicional, por ausência de mérito (fls. 433/439).
3. Em que pese a irresignação da defesa, está correta a
conclusão do nobre Juiz singular.
Muito embora apresente atestado de boa conduta carcerária
(fls. 429), afigura-se temerário considerar apenas essa burocrática avaliação, que não
reflete todas as condições pessoais para a reinserção social. Quanto à alegação de
exame criminológico favorável, registra-se que a avaliação foi positiva para o
deferimento de progressão de regime e não livramento condicional (fls. 417/418).
Todavia, os laudos produzidos por peritos destinam-se a
subsidiar as decisões do Juiz, sem no entanto vincular o convencimento deste. Veja-
se nesse sentido, os seguintes julgados dos Tribunais Superiores:
“AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA.
DUAS
PERÍCIAS
QUE
APONTARIAM
AUTORES
DIVERSOS.
PRINCÍPIO
DA
PERSUASÃO
RACIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA.1. As
conclusões exaradas pelos peritos no laudo pericial não vinculam, em
regra, a decisão da autoridade judiciária, pois vigora no processo penal
pátrio o princípio da persuasão racional, pelo qual os juízes podem tomar
suas decisões mediante a livre apreciação da prova, desde que apresentem
fundamentação idônea para a prestação jurisdicional (...)” (STJ - HC
216860/PE
Quinta Turma, Relator Ministro Jorge Mussi, DJe
14.05.2013).
“EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITOS:
OBJETIVO
E
SUBJETIVO.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
REQUISITO SUBJETIVO. FUGA. ORDEM DENEGADA. 1. O Supremo
Tribunal Federal entende que o deferimento de benefícios prisionais está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006621-82.2020.8.26.0496 -Voto no 15.691
4
vinculado ao preenchimento, pelo condenado, de requisitos objetivo e
subjetivo. Sendo certo que, na aferição do pressuposto subjetivo, pode o
Juiz da Execução usar o exame criminológico como um dos elementos de
formação de sua convicção. Noutro falar: a ideia-força que orienta os
julgados desta Corte é a de que o exame criminológico pode subsidiar as
decisões do Juiz das Execuções Criminais. Juiz, é bom que se diga, que não
estará adstrito ao laudo técnico, podendo valorá-lo, a partir dos demais
elementos que instruem os autos de execução criminal (...)” (STF HC
94208/RS
Primeira Turma, Relator Ministro Carlos Britto, DJe
17.12.2009).
No caso ora em análise, afigura-se temerário considerar
somente tal elemento, inclusive porque trata de benefício diverso do ora pleiteado, já
que este não reflete todas as condições pessoais para a reinserção social.
4. De mais a mais, o modelo progressivo de execução das
penas é pautado na observação da postura do indivíduo no cárcere, porquanto esta
representa uma amostra, em pequena escala, de seu comportamento em sociedade. À
medida que cumpre os deveres disciplinares estabelecidos pela legislação, o
sentenciado se mostra apto à paulatina reintegração social.
Embora o caso em tela não trate de benefício de progressão,
conceder livramento condicional a condenado que cumpri pena em regime fechado
equivaleria a ofender o referido modelo progressivo de execução de penas, pelo qual
o sentenciado passa gradualmente por etapas, até atingir a liberdade plena.
O item 120 da Exposição de Motivos da Lei de Execução
Penal - que constitui preciosa fonte para interpretação do alcance e significado de
seus dispositivos - declara que “se o condenado estiver no regime fechado não poderá
ser transferido diretamente para o regime aberto. Esta progressão depende do
cumprimento mínimo da pena no regime semiaberto, além da demonstração do
mérito, compreendido tal vocábulo com aptidão, capacidade e merecimento,
demonstrados no curso da execução”.
Bem por isso, é antiga a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça proclamando a impossibilidade de progressão per saltum do regime
fechado para o aberto, que “carece de amparo no nosso sistema jurídico-penal”
(REsp 223.162/SP, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 21.6.2001).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006621-82.2020.8.26.0496 -Voto no 15.691
5
Consolidando esse entendimento, foi editada a Súmula no 491
daquela Corte Superior.
5. Neste sentindo, não se trata de negar, definitivamente, ao
agravante a benesse pleiteada, mas sim, de postergar para outra e melhor
oportunidade, quando ele demonstrar de forma mais segura o requisito subjetivo
exigido por lei.
6. Enfim, verificando que os elementos coligidos aos autos
revelam a inaptidão, por ora, do sentenciado para a obtenção de livramento
condicional, é de ser mantida a decisão agravada.
7. Pelo meu voto nega-se provimento ao recurso.
CESAR MECCHI MORALES
Relator